Tribunal: STJ
Processo: 0006508-92.2019.8.14.0401
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3223557 - PA(2026/0129461-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS
: VITOR DE ASSIS VOSS - PA026038
MARVYN KEVIN VALENTE BRITO - PA027217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56925024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: eec98509-9c70-4a31-ba6e-59de45b919a6

5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56925024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:47
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: eec98509-9c70-4a31-ba6e-59de45b919a6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3223557 - PA(2026/0129461-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS
: VITOR DE ASSIS VOSS - PA026038
MARVYN KEVIN VALENTE BRITO - PA027217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA56925208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:31
Código de Controle do Documento: 5672e7ac-005b-4be8-b684-8dd025ac67d6

"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 1.042.
STJ,
, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO PEREIRA MONTEIRO
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls.
685688).
A parte agravante afirma não serem aplicáveis as Súmulas
e
e alega
7/STJ
83/STJ,
ter impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso na origem. Reitera,
ademais, o mérito do recurso especial ao aduzir violação dos arts. 14, I e II, 59 e 215-A, do
Código Penal e 158, 386, III e 619 do Código de Processo Penal.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada: (I) na incidência
da
em face do pedido de absolvição, da suficiência do lastro probatório, da
Súmula 7/STJ
impossibilidade de desclassificação do delito e do reconhecimento de sua forma tentada; (II) na
ausência de violação do
do CPP; (III) na aplicação da Súmula
no que se refere à
art. 619
83/STJ
ausência de laudo pericial conclusivo em face de atos libidinosos; (IV) na incidência da
no que se refere à valoração negativa das vetoriais relativas às circunstâncias e
Súmula 7/STJ
consequências do delito; e (V) na incidência da
em face da fração adotada para
Súmula 83/STJ
exasperação da pena-base.
No agravo, todavia, a parte ora agravante não combateu
nenhum
especificamente
dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56925208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:31
Código de Controle do Documento: 5672e7ac-005b-4be8-b684-8dd025ac67d6

Afinal, sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
, o agravo
Súmula 7/STJ
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Sobre a
, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o
Súmula 83/STJ
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg
no
, relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 709.926/RS
DJe de
, o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016)
Documento eletrônico VDA56925208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:31
Código de Controle do Documento: 5672e7ac-005b-4be8-b684-8dd025ac67d6

Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
. Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
(EAREsp n. 746.775/PR
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Documento eletrônico VDA56925208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:31
Código de Controle do Documento: 5672e7ac-005b-4be8-b684-8dd025ac67d6

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56925208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:31
Código de Controle do Documento: 5672e7ac-005b-4be8-b684-8dd025ac67d6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0129461-3
AREsp 3.223.557 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00065089220198140401 65089220198140401
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS
: VITOR DE ASSIS VOSS - PA026038
MARVYN KEVIN VALENTE BRITO - PA027217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO PEREIRA MONTEIRO
ADVOGADOS
: VITOR DE ASSIS VOSS - PA026038
MARVYN KEVIN VALENTE BRITO - PA027217
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515650:1416113@
2026/0129461-3 - AREsp 3223557 Petição : 2026/0045360-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:12:01
Código de Controle do Documento: 6DDDE262-83D6-435C-B510-1E78F4E8E490